Tribunal: TJDFT
Processo: 0711040-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU a concessão do efeito suspensivo. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO INOMINADO. APELO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 32 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT e do art. 1.021 do CPC, é cabível agravo interno das decisões unipessoais proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
2. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em sede de agravo de instrumento, que indeferiu a concessão de efeito suspensivo pretendido pelo agravante.
3. A CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá/DF, nos autos do PJE no 0703105-55.2017.8.07.0008, que negou seguimento ao recurso inominado interposto pela ora recorrente, nos seguintes termos:
“A princípio, cabe salientar que cabe agravo de instrumento em face de decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença (CPC, art. 1.015, parágrafo único). Entretanto, como é consabido, a interposição de tal recurso deve ocorrer perante o órgão ad quem, e não junto ao juízo prolator da decisão recorrida (CPC, art. 1016). Ressalta-se que este deverá apenas ser comunicado da interposição do recurso pelo agravante, nos termos do art. 1.018 do CPC.
Na espécie, a 1a ré aviou recurso inominado diante deste juízo objetivando a reforma de decisão interlocutória proferida na fase executiva, em vez de manejar agravo de instrumento perante a eg. Turma Recursal, razão pela qual se torna indubitavelmente inviável o seu recebimento. Ademais, destaca-se que, ante a publicação da decisão recorrida em 05/12/2019 e a presente data sem a interposição do recurso cabível perante o órgão competente, operou-se a preclusão temporal na espécie, uma vez que o termo final ocorreu em 27/01/2020.
Ante o exposto, não conheço do recurso inominado interposto pela 1a requerida, nos termos alinhavados acima.
No mais, certifique-se a preclusão para as partes da decisão de ID 50966250. Após, expeçam-se os alvarás determinados no referido decisum.
Publique-se.” (grifou-se)
4. Na via do agravo de instrumento, o recorrente requereu a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso de agravo de instrumento e a reforma da decisão guerreada “a fim de que o Recurso Inominado interposto - id.52710152 – tenha o seu regular seguimento com o posterior julgamento de mérito”.
5. A decisão ID 16193514 indeferiu a concessão do efeito suspensivo pleiteado.
6. Nos termos do RITRJE/DF, o Agravo de Instrumento é cabível apenas contra a decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis (art. 31).
7. Portanto, como regra, não se encontra abarcada, pela via regimental, a pretensão de reforma pretendida pelo recorrente.
8. Todavia, é possível que, em determinadas situações excepcionais, se mostre necessário elastecer o cabimento do recurso de Agravo de Instrumento, mormente em caso de negativa de seguimento do Recurso Inominado, hipótese verificada no caso em tela.
9. Assim, com respaldo no entendimento firmado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (súmula 7), CONHEÇO do agravo de instrumento interposto.
10. Nos termos dos art. 42 da Lei n. 9.099/95 e art, 28 do Regimento Interno das Turmas Recursais, o Recurso Inominado somente é admitido se interposto contra sentença e não contra a decisão interlocutória objeto da controvérsia.
11. No caso em exame, a decisão atacada pelo Recurso Inominado (ID 50966250, feito de origem) não se amolda ao art. 203, §1o, do CPC, na medida em que não se trata de pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 do CPC, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extingue a execução.
12. Contra pronunciamento judicial de tal natureza (decisão interlocutória) mostra-se correta a interposição do recurso de agravo de instrumento, conforme já assentado pelo Colendo STJ, no REsp 1698344/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018.
13. No caso ora em análise, desponta a ocorrência de erro grosseiro na interposição de recurso inominado contra a decisão que acolhe parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, sem colocar fim à fase executiva em andamento.
14. Inaplicável à hipótese o Princípio da Fungibilidade, uma vez que o Agravo Instrumento possui pressupostos, natureza processual e procedimento distintos do Recurso Inominado, o que inviabiliza qualquer saneamento na presente via, para efeito de aplicação do parágrafo único do artigo 932 do CPC.
15. Por tais razões, deve ser NEGADO PROVIMENTO aos recursos.
16. Agravo interno conhecido e improvido. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
17. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.